Tribunal: TJDFT
Processo: 0009169-98.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009169-98.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo está na fase de elaboração de cálculos quanto aos anuentes LUIZ CARLOS LIMA DE OLIVERIA, LUIZ CARLOS PEREIRA DA CUNHA, LUIZ BARBOSA DE LIMA, LUIZ CARLOS VILENA DE SOUZA e LUIZ MOURÃO FARIAS. A renúncia ao IPCA-E por LUIZ CARLOS LIMA DE OLIVEIRA, LUIZ CARLOS PEREIRA DA CUNHA e LUIZ BARBOSA DE LIMA foi devidamente homologada. No ID: 16967493, foi determinada a exclusão das parcelas de dezembro de 2000 a abril de 2002 dos valores devidos a LUIZ CARLOS LIMA DE OLIVEIRA. Os servidores LUIZ CARLOS VILENO DE SOUZA e LUIZ MOURÃO FARIAS não renunciaram ao IPCA-E. No ID: 30251732, consta o saneamento do feito. No ID: 32784332, a Contadoria Judicial anexou as planilhas de valores. No ID: 33096668, o SINDIRETA concordou com os cálculos judiciais. O DF não se manifestou. Pois bem. Em que pese a ausência de divergência entre credor e devedor quanto aos cálculos judiciais (ID: 32784332), sobreveio a Emenda Constitucional n. 113/2021 (publicada no Diário Oficial da União em 9/12/2021), definindo novos parâmetros para atualização dos cálculos. Os autos, portanto, devem retornar à Contadoria Judicial para refazimento dos cálculos, devendo-se observar o disposto na cláusula 6 da transação firmada entre as partes (ID: 12168423) e os honorários contratuais deferidos no ID: 12168457. Sobre a correção monetária, observe-se a TR no tocante a LUIZ CARLOS LIMA DE OLIVEIRA, LUIZ CARLOS PEREIRA DA CUNHA e LUIZ BARBOSA DE LIMA. Quanto ao anuente LUIZ CARLOS LIMA DE OLIVEIRA, devem ser excluídas as parcelas de dezembro de 2000 a abril de 2002, conforme decisão de ID: 16967493. No mais, no tocante à correção monetária, os valores devem ser atualizados pela variação do INPC e, de 30.6.2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009) a 8/12/2021, pelo IPCA-E (Tema 810 do STF e 905 do STJ). Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais para todos os servidores anuentes: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original; iv) o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a MP n. 567/2012) até 8/12/2021. A partir de 9/12/2021, nos termos do art. 3o da EC n. 113/2021, aplica-se aos cálculos de todos os substituídos processualmente, uma única vez, até o efetivo pagamento, a SELIC, sendo vedada a cumulação com qualquer outro índice, dado que o fator já engloba juros e correção monetária. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 22 de março de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador